Tribunal: STF
Processo: ADI 5291
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Medida provisória convertida em lei. Processo legislativo. Emenda parlamentar sem pertinência temática com o objeto do ato normativo. Lei de conversão promulgada após a data de julgamento da ADI nº 5.127/DF. Ação improcedente.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Instituto de Defesa do Consumidor (IDECON) contra o art. 101 da Lei nº da Lei nº 13.043, de 2014, que alterou os artigos 2º, caput, §§2º e 4º; 3º, caput, §§9º a 15; 4º; 5º; 6º-A; e 7º-A, todos do Decreto-lei nº 911, de 1969, que regulam o procedimento de busca e apreensão em alienações fiduciárias.



    2. O requerente sustenta a inconstitucionalidade formal do art. 101 da Lei nº 13.043, 2012, considerando que o dispositivo seria resultado de emenda legislativa inserida no processo de conversão da Medida Provisória nº 651, de 2014, sem guardar a devida pertinência temática.



    II. Questão em discussão



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se as alterações promovidas pelo art. 101 da Lei nº da Lei nº 13.043, de 2014 no procedimento da ação de busca e apreensão em alienações fiduciárias (Decreto-lei nº 911, de 1969) são compatíveis com a Constituição; e (ii) saber se a introdução do dispositivo impugnado por meio de emenda legislativa ao projeto de conversão em lei da Medida Provisória nº 651, de 2014, respeitou o disposto nos artigos 59 e 62 da Constituição, bem como a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema.



    III. Razões de decidir



    4. Preliminar. Regularidade da representação da requerente. Analisando a procuração juntada aos autos pela requerente, constata-se que a ação direta foi protocolizada por advogado regularmente constituído e com poderes específicos para impugnar a inconstitucionalidade da Lei nº 13.043, de 2014. Preliminar rejeitada.



    5. Preliminar. Legitimidade ativa. A jurisprudência desta Corte vem evoluindo para admitir a interpretação extensiva dos legitimados previstos no art. 103, inciso IX, da Constituição, permitindo uma maior abertura da Corte Constitucional aos diversos setores da sociedade. Nada obstante, é necessário que as entidades demonstrem possuir abrangência nacional e pertinência temática com o objeto da ação.



    6. Mérito. Ao julgar a ADI nº 5.127/DF (Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 15/10/2015, p. 11/05/2016), o Supremo Tribunal Federal fixou a tese da vedação ao denominado “contrabando legislativo”, ao determinar que “[v]iola a Constituição da República, notadamente o princípio democrático e o devido processo legislativo (arts. 1º, caput, parágrafo único, 2º, caput, 5º, caput, e LIV, CRFB), a prática da inserção, mediante emenda parlamentar no processo legislativo de conversão de medida provisória em lei, de matérias de conteúdo temático estranho ao objeto originário da medida provisória”.



    7. Mérito. Embora o “contrabando legislativo” ou a “emenda jabuti” tenham sido declaradas inconstitucionais pela Corte, o Plenário do Supremo decidiu por modular os efeitos da tese fixada, mantendo-se hígidas todas as leis de conversão fruto dessa prática que tenham sido promulgadas até a data do julgamento da ADI nº 5.127/DF - isto é, 15 de outubro de 2016.



    9. Mérito. No presente caso, a Lei nº 13.043, de 2014 (decorrente da conversão em lei da Medida Provisória nº 651, de 2014), foi promulgada em 13 de novembro de 2014, ou seja, em data anterior ao termo fixado pela modulação de efeitos na ADI nº 5.127/DF.



    11. Mérito. Portanto, ainda que se pudesse argumentar a ausência de pertinência temática ou afinidade lógica entre o art. 101 da Lei nº 13.043, de 2014 e o texto original da Medida Provisória nº 651, de 2014, o exame da questão fica prejudicado diante da modulação de efeitos levada a cabo pelo Plenário desta Corte na ADI nº 5.127/DF.



    IV. Dispositivo



    12. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.



_________



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, caput; 2º; 5º, LIV; 59; 62; 64 a 66. Lei nº 9.868/1999, art. 27.



Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 5.127/DF, Red. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Plenário, j. 15.10.2015, p. 11.05.2016.